Tribunal: TJMT
Processo: 0018493-91.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018493-91.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GUILHERME GOMES PEREIRA NETO - CPF: 057.174.521-01 (APELANTE), ELIO MARRA DO COUTO (VÍTIMA), GEOVANIL DA SILVA - CPF: 019.599.491-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS CONTUNDENTES – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU, RECONHECIMENTO E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – DOSIMETRIA – MATÉRIA SUSCITADA
EX OFFICIO
PELA PGJ – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA, MAS SEM EFEITO PRÁTICO NA PENA APLICADA – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não há falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime de roubo narrados na denúncia, tais como os depoimentos das vítimas, aliados à delação extrajudicial do corréu, de sorte a justificar a imposição do decreto condenatório.

Comprovado que um dos agentes era menor de 21 anos na data dos fatos, deve incidir a atenuante prevista no inciso I do art. 65 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Guilherme Gomes Pereira Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código n. 413571), que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP – Id. 61306951.

Nas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, ao argumento da fragilidade de provas judicializadas no que se refere à autoria delitiva – Id. 61306963.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 76799955.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e,
de ofício
, requereu o reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com fulcro no art. 65, inciso I do CP – Id. 79354972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia
,
in verbis,

que:

“... No dia 12 de março de 2015, por volta das 14h20mim, no Mercado Torres (onde também residem as vítimas), situado no Bairro Campos Elísios, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si e com outros comparsas ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo (não apreendida), os denunciados GUILHERME e GEOVANIL subtraíram para si coisas alheias móveis:

a) de propriedade da vítima Élio Marra do Couto, sua esposa e filho criança de 06 anos de idade; a quantia em dinheiro de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um televisor de cinquenta polegadas da marca Samsung;

b) de propriedade da vítima Demostenes Oliveira de Souza: um aparelho celular da marca LG;

c) de propriedade do Mercado Torres: a quantia em dinheiro de aproximadamente R$200,00 (duzentos reais).

Sobressai dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados chegaram ao local do crime no veículo Fiat Pálio, cor preta, placas NVM-8047, quando desceram do carro e adentraram no mercado-vítima, enquanto que outros comparsas não identificados permaneceram no mesmo automóvel, de onde deram cobertura. Ato
contínuo,
05 denunciados anunciaram o assalto e ordenaram que as vítimas Élio e Demostenes dirigissem para a residência, que fica no piso superior do comércio.

Na ação, o denunciado GUILHERME portava um revólver para ameaçar as vítimas, enquanto o denunciado GEOVANIL permaneceu com a mão sob a roupa dizendo estar também armado.

No interior da residência, também foram abordados a esposa e o filho do ofendido Élio, quando os denunciados subtraíram as coisas e amarraram os ofendidos Élio e Demostenes,
deixando-os co
m a liberdade restringida.

Finalmente, os denunciados subtraíram o dinheiro do caixa da mercearia e foragiram no mesmo Fiat Pálio preto...”
– Id. 61305968.

Em decorrência desses fatos, e após regular instrução processual, os acusados foram condenados por violação ao disposto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP.

Nesta instância recursal, apenas o acusado Guilherme Gomes Pereira Neto se insurgiu para requerer a absolvição por fragilidade probatória no tocante à sua participação.

Sem razão, contudo
.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pela Portaria (Id. 61305969, pp. 2-3), Boletim de Ocorrência (Id. 61305969, pp.4-5) e auto de avaliação indireta (Id. 61305972, p. 14).

A autoria, da mesma forma
, revela-se inconteste
e encontra respaldo na prova coligida aos autos.

O apelante foi declarado revel, motivo pelo qual só foi interrogado na fase de IP, oportunidade em que negou a prática delituosa, dizendo desconhecer o motivo pelo qual foi apontado pelas vítimas – Id. 61305971, p.4.

A negativa, no entanto, mostra-se isolada no contexto probatório, porquanto, desde o início, as vítimas
Élio Marra do Couto
e
Demostenes

Oliveira de Souza
, além de apontarem as características dos assaltantes, foram categóricas ao afirmar que reconheciam o apelante como um dos autores do assalto, conforme se verifica dos termos anexados no Id. 61305971, p.8 e Id. 61305971, p. 11.

Esta última, embora não inquirida em Juízo, registrou perante a autoridade policial que:

“(...) RECONHECEU PESSOALMENTE, COM ABSOLUTA CONVICÇÃO, A PESSOA DE GUILHERME GOMES PEREIRA NETO como sendo UM DOS ASSALTANTES DO ROUBO DE QUE FORA VÍTIMA; GUILHERME quem portava nas mãos um revólver e a todo o momento apontava a arma para as vítimas, ameaçando-as de atirar...”
– Id. 61305971, p.9.

Importante consignar que também houve a delação extrajudicial do corréu
Geovanil da Silva
, o qual admitiu na delegacia os seguintes fatos:

“...
Que ao ser indagado se no dia 12 de março de 2015, por volta das 14h20min, juntamente com o comparsa GUILHERME GOMES PEREIRA NETO INVADIRAM O MERCADO TORRES
, situado na rua Araguaia, 295, bairro Campos Elísios, de propriedade da vítima Élio Marra do Couto e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram cerca de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais) em dinheiro, UMA TV LED, MARCA LG 50’’, um aparelho celular e o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o interrogando respondeu:
“FIZ ESSE ROUBO AI PORQUE ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO. MAS DESSE ROUBO AI, EU SÓ FIQUEI COM R$ 500,00 REAIS...”

– Id. 61305972, p. 4 (destaquei).

Referidas provas foram corroboradas pela oitiva feita em sede judicial da vítima
Élio Marra do Couto
, que foi firme e coerente ao afirmar que:

“(...) no meio de umas dez pessoas, foi capaz de apontar os dois acusados como sendo os autores do assalto que sofreu em seu estabelecimento comercial; não teve nenhuma dúvida, a certeza é absoluta, ambos foram reconhecidos pessoalmente na delegacia, não foi por foto; Demostenes também os reconheceu pessoalmente (...)”
– Id. 61306966.

Com efeito, das declarações prestadas em Juízo pelo ofendido
Élio Marra do Couto
, não se verifica, em nenhum momento, que ele tenha titubeado ao ratificar o reconhecimento pessoal do apelante.

Diante desse contexto, ao contrário do que fora afirmado pela defesa, há elementos de prova suficientes, inclusive judicializados, que confirmam a efetiva participação do apelante no roubo em apuração.

A esse respeito, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) A delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos (...)”
(N.U 0004801-98.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, relator Desembargador Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 10.12.2020).

Nesse panorama, o pleito absolutório do roubo majorado por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
mostra-se improcedente.

Por derradeiro, assiste razão ao ilustre Procurador de Justiça, que requereu,
de ofício
, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em benefício do réu Guilherme Gomes Pereira Neto, o qual possuía 20 anos de idade na época dos fatos, como comprova o documento anexado no Id. 61305969, p. 11.

Entretanto, a pena permanecerá inalterada, por óbice da
Súmula 231 do STJ
, haja vista que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício
, reconheço em benefício do apelante
Guilherme Gomes Pereira Neto
a incidência da atenuante da menoridade relativa, mas sem efeito prático na dosimetria, porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021